Tribunal: TJDFT
Processo: 0711866-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711866-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA AGRAVADO: GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luis Cláudio Fernandes Miranda em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por Gessi Terezinha Lisboa Kosmalski, em que o d. Juízo de origem determinou a incidência da penhora sobre 100% do imóvel; rejeitou a impugnação e homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado; reconheceu a preclusão dos pedidos constantes da petição ao ID 57677931; e, deferiu a realização do leilão judicial do imóvel (ID 62023034, autos de origem). Em suas razões (ID 16007894), o agravante defende, em síntese, a necessidade de realização de nova avaliação do imóvel penhorado, ao argumento de que a avaliação realizada não traduz seu atual valor de mercado, pois o oficial de justiça desconsiderou o interior da casa e as benfeitorias de alto padrão realizadas. Afirma que o laudo sequer apresenta elementos suficientes para fixação do preço do imóvel, limitando-se a descrever a metragem do terreno, acrescentando que o imóvel possui três pavimentos e que externamente possui estado razoável de conservação. Aduz que o laudo não se refere à metodologia utilizada, tampouco à descrição da edificação erigida no local, de forma que não há parâmetro mínimo para eventual cotejo entre a avaliação e seu real valor de mercado. Sobre a determinação de penhora sobre a totalidade do imóvel, afirma que o bem é de propriedade também de sua esposa, de modo que detém apenas 50% (cinquenta por cento) dele. Sustenta que, em decisão anterior, aquele juízo resguardou os direitos de sua esposa sobre 50% do imóvel, porém, sem qualquer intimação da interessada, proferiu nova decisão determinando a penhora integral. Alega que, quando da oposição dos embargos de terceiro por sua esposa, o percentual já estava resguardado nestes autos, de forma que causa estranheza a afirmação de que o julgamento daquela ação, por si só, altera a decisão do cumprimento de sentença. Consigna que a nova decisão fere os bons princípios de direito e que inexiste fundamento legal para afirmar que uma decisão alterou de forma automática outra em feito diverso, ao ponto de considerar como devedora e executada terceira que não faz parte da lide. Questiona, ainda, a não apreciação dos pedidos constantes da petição de ID 57677931, argumentando que eles não foram analisados anteriormente, pois foram inseridos em exceção de pré-executividade não analisada pelo juízo, ao fundamento de que demandaria produção de prova, entendimento que motivou a interposição de agravo de instrumento, pendente de julgamento. Aduz que apresentou argumentos novos para demonstrar especificamente que não há exigibilidade e certeza sobre o débito. Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão de origem. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a decisão hostilizada poderá causar a si e sua esposa dano grave de difícil ou impossível reparação, na medida em que o imóvel está prestes a ser levado a hasta pública, bem como há probabilidade de provimento do recurso. Preparo regular ao ID 16009683. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Sobre a penhora integral do imóvel, cumpre destacar que a esposa do agravante, Sra. Giselle Clemente Pires Miranda, opôs embargos de terceiro justamente para se opor à penhora determinada nos autos do cumprimento de sentença objeto deste agravo, referente ao imóvel situado à QE 36, Casa 5, Conjunto D, SRIA/Guará, Brasília-DF (autos 0709745-61.2018.8.07.0001). Naqueles autos, foi proferida sentença de improcedência, sob o fundamento de que o veículo adquirido pelo ora agravante, que originou a dívida perseguida nos autos deste cumprimento de sentença, foi utilizado em benefício de todo o núcleo familiar. Confira-se, a propósito, trecho da sentença: Não obstante, preceitua o artigo 1.659 do Código Civil que são excluídas da comunhão as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Nesse contexto, aplica-se igualmente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual transfere à embargante o ônus de comprovar que o bem não restou revertido em seu proveito. Decerto, a aquisição de um veículo contribui sobremaneira para o proveito de um casal, uma vez que permite o deslocamento da família, seja para o trabalho, seja para os momentos de lazer. Neste ponto, a embargante não demonstrou ser proprietária/possuidora de outro veículo à época do negócio jurídico (viciado) entabulado entre o seu cônjuge e a embargada, o que tornaria despicienda, em tese, a utilização do automóvel BMW X-6, placa JDX 6600 e ampararia a sua pretensão autoral. Da mesma forma, não comprovou que o seu deslocamento e de seus filhos ocorria por intermédio de outros meios de transporte. Não tendo a embargante assim procedido, é de rigor concluir que o veículo adquirido pelo seu cônjuge não apenas foi objeto de usufruto seu, mas igualmente do seu núcleo familiar. A alegação da superveniência de vícios no automóvel, objeto da ação de indenização n. 2013.01.1.122002-8 (ID n. 18198451), proposta pela embargada em desfavor dos respectivos vendedores, ao seu turno, não ilide a destinação do bem acima declinada, mormente porque o depoimento da testemunha JOSÉ CARLOS nos autos do processo principal (fl. 270 – 2013.01.1.167387-3) indica que o veículo sempre foi utilizado pelo executado. A mudança de residência da embargante para o exterior, em julho de 2014 (ID n. 18198492), ao seu turno, também é insuficiente para descaracterizar o uso do bem em proveito do casal, dado o transcurso de período considerável desde a sua aquisição, em 20.02.2013 (ID n. 18198451, p. 2), até a alegada viagem. Deste modo, não tendo a embargante se desincumbido do ônus de demonstrar que o veículo adquirido pelo executado nos autos principais não reverteu em favor do casal (artigo 373, I, do CPC), impõe-se a rejeição de sua pretensão. Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. (ID 19270511 daqueles autos). A sentença foi quase que integralmente mantida por esta 1a Turma Cível, sob relatoria do Des. Roberto Freitas, no acórdão 1196819, com pequena reforma no tocante aos honorários de sucumbência. Veja-se o teor da ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADO. DOCUMENTOS NOVOS. DESCONSIDERAÇÃO. LEGITIMIDADE DA PENHORA DO IMÓVEL. COMUNHÃO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. NÃO COMPROVADA. CRITÉRIOS DA RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No que tange ao benefício da gratuidade de justiça, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício pretendido, devendo a análise ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 2. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo aplicáveis os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N. 140/2015: I - aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 3. Ao contrário do que afirma a Apelante, não restou demonstrada pelos elementos comprobatórios a sua miserabilidade. Assim, não se pode considerar que o recolhimento de custas processuais, caracterizadas pela modicidade que dificilmente afeta a capacidade econômica das partes, e eventual pagamento de ônus sucumbenciais seja excessivamente oneroso a pessoa que ostente tal padrão financeiro. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios firmou-se no sentido de que, para o reconhecimento da litigância de má-fé, é essencial que o dolo seja insofismavelmente comprovado, haja vista que não se admite, em nosso direito normativo, a má-fé presumida. 5. Não há como condenar a Apelante ao pagamento de multa por atos atentatórios à dignidade da justiça se a Apelada sequer demonstra nos autos alguma das hipóteses previstas no art. 77 e seguintes do Código de Processo Civil. 6. A possibilidade de juntada de novos documentos em sede de recurso é disciplinada pelo Art. 435 do Código de Processo Civil, sendo admissível quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, ou ainda se só vieram a ser conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação. 7. Fundamentos não apresentados antes da sentença não podem ser invocados no apelo, sob pena de configuração de inovação recursal e consequente supressão de instância. 8. Os Embargos de Terceiro são o remédio voltado à inibição ou desfazimento de atos de constrição sobre bens de que terceiro seja titular do domínio ou da posse ou, ainda, de direitos sobre o bem incompatíveis com o ato constritivo. Ou seja, nos embargos de terceiros, manejados pelo cônjuge ou companheiro do executado, que não integrou o polo passivo da execução, só é permitido discutir a sua ilegitimidade em defesa de sua meação. 9. O Art. 283 do CPC impõe a anulação apenas dos atos que não possam ser aproveitados, devendo eles ser mantidos quando não resultar prejuízo à defesa de qualquer parte ou terceiro atingido. No caso, a intimação da Apelante em relação à penhora, nos autos do cumprimento de sentença, teria exatamente o objetivo de lhe oportunizar o direito de defesa quanto ao resguardo de sua cota-parte, o que foi exercido pela oposição dos embargos de terceiro. 10. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, no regime da comunhão parcial. (Art. 1664 do CC) 11. O art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 12. DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença apenas na parte dos honorários, porquanto os 15% arbitrados devem incidir sobre o valor do proveito econômico e não sobre o valor da causa, considerando que os embargos foram julgados improcedentes e não existindo condenação, devem ser estabelecidos de acordo com o proveito econômico obtido pelo embargado, qual seja, o valor da dívida atualizada lavrado no termo de penhora. Conforme também se extrai daqueles autos, o trânsito em julgado operou-se em 01/10/2019. Nesse descortino, o debate que pretende reavivar o agravante nesta oportunidade é inviável, em razão da coisa julgada operada naqueles autos. Embora os embargos de terceiro ostentem natureza jurídica de ação autônoma, estão intimamente correlacionados à ação de conhecimento ou cumprimento de sentença sobre o qual se fundam. Dessa forma, se restou entendido naqueles autos que a esposa do agravante não tem direito ao resguardo de 50% do imóvel enquanto meeira, correta a decisão que determina a penhora sobre a totalidade do imóvel. Ademais, não há que se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa de terceiro, que exerceu devidamente esses direitos naqueles autos, não tendo, ao final, seu direito reconhecido. Convém esclarecer, ainda, que a determinação inicial do juízo, para incidência da penhora apenas sobre 50% do bem, foi justamente para assegurar o direito de terceiro, no caso, a esposa do agravante, antes do julgamento da questão na via adequada (embargos de terceiro). Outrossim, cumpre destacar que, naqueles autos, foi deferida liminar para reserva dos direitos aquisitivos da então embargante sobre o imóvel (50%), entendimento que não foi mantido em cognição mais aprofundada, conforme citado. Portanto, a princípio, perfeitamente adequado o entendimento adotado na decisão ora combatida, pois não subsiste razão para manutenção da reserva de direitos sobre o imóvel em favor da esposa do agravante. No que tange à avaliação do imóvel, nota-se que o agravante não apresentou qualquer prova apta a refutar o valor do imóvel estabelecido pela avaliação. Ademais, a oficiala de justiça certificou nos autos que procedeu à avaliação externa do imóvel, pois ele estava desocupado, com sujeira no quintal e diversas correspondências no chão (ID 56410463). Cumpre ponderar, ainda, que o executado foi informado da avaliação e penhora por intermédio de seu advogado, de modo que, se desejasse, poderia acompanhar a avaliação, inclusive permitindo que a oficiala tivesse acesso ao interior do imóvel. Portanto, a impugnação ao valor da avaliação carece de elementos que a embasem. Assim, ausente a probabilidade do direito vindicado, o efeito suspensivo deve ser indeferido. As matérias remanescentes serão objeto de apreciação quando do julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora